Tribunal: TJBA
Processo: 8006873-11.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8006873-11.2023.8.05.0113

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: REGINALDO ANDRADE SOUZA e outros

Advogado(s): HARRISON FERREIRA LEITE

APELADO: LINDINALVA SOUZA ALMEIDA e outros

Advogado(s): RUY NEPOMUCENO CORREIA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO. DEPOIMENTO PESSOAL DAS AUTORAS. PEDIDO NÃO DEFERIDO PELO JUÍZO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA. PRECLUSÃO CONFIGURADA. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE DESINTERESSE NA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS EM AUDIÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. TENTATIVA DE REJULGAMENTO DA CAUSA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido em apelação cível, com alegação de erro material e omissão quanto à análise de cerceamento de defesa decorrente da não produção de
prova requerida na origem
.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em erro de premissa fática ao afirmar que não houve requerimento nem deferimento do pedido de oitiva das autoras, bem como se houve omissão quanto à análise d
o
alegado cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

3.
Não se verifica o erro material alegado, po
is
, embora os embargantes tenham requer
ido

o
depoimento pessoal das autoras,
a produção dessa prova não foi
deferida pelo juízo de origem, conforme se extrai da decisão de saneamento, sem que houvesse impugnação tempestiva pelos
interessados
.

4.
A ausência de recurso contra a decisão que deferiu, apenas, o depoimento pessoal dos réus, somada à manifestação expressa das partes em audiência de instrução no sentido de que não pretendiam produzir outras provas, afasta qualquer alegação de cerceamento de defesa e configura preclusão
lógica e temporal
.

5
.
A pretensão recursal revela-se como tentativa de rejulgamento da causa, o que não se conforma com a estreita via dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

6
. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Inexiste cerceamento de defesa quando as partes, em audiência de instrução, declaram expressamente que não pretendem produzir outras provas, manifestando desinteresse processual que obsta alegação posterior de nulidade.
2
. A preclusão temporal decorrente da ausência de impugnação oportuna e da manifestação de desinteresse na produção de provas impede o reconhecimento de nulidade por cerceamento de defesa."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.